Tribunal: TJPA
Processo: 0801406-18.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801406-18.2021.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE LEI POSTERIOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA POR ANTIGUIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente o pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), condenando o Município a conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 aos servidores da educação, além do pagamento dos valores retroativos devidos, corrigidos. A parte apelante sustenta, preliminarmente, nulidade de citação, e, no mérito, defende a inaplicabilidade da referida lei aos servidores da educação, a inconstitucionalidade do art. 22, §1º, e a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores da educação do Município de Alenquer; (ii) definir se a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho inviabiliza o direito à progressão funcional por merecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, pois a revelia do Município foi corretamente mitigada pela sentença, sem a aplicação dos seus efeitos materiais, garantindo o direito ao contraditório e ampla defesa.

4. A Lei Municipal nº 047/1997, que trata do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de Alenquer, é plenamente aplicável aos servidores da educação, prevendo expressamente a progressão horizontal por antiguidade a cada dois anos de efetivo exercício.

5. A alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 com base na suposta existência de uma norma posterior (Lei nº 1.186/2020) não é acolhida, uma vez que o Município não comprovou a vigência ou o teor dessa lei, e a referida norma não consta entre as leis municipais vigentes, conforme consulta ao portal de transparência.

6. A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão horizontal por antiguidade, devendo esta ocorrer com base exclusivamente no critério temporal, conforme previsto na legislação.

7. Conforme precedentes deste Tribunal, a progressão por merecimento também pode ser garantida na ausência de regulamentação, desde que o Município pratique os atos necessários à regulamentação da avaliação de desempenho, sem prejuízo dos direitos dos servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 047/1997, que estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de Alenquer, aplica-se aos servidores da educação, garantindo-lhes o direito à progressão funcional por antiguidade.

A ausência de regulamentação específica para a progressão por merecimento não impede a sua concessão, cabendo ao Município adotar as medidas necessárias para a regulamentação da avaliação de desempenho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), condenando o Município a conceder a progressão horizontal pleiteada pelos servidores da educação, com base nos artigos 21 a 24 da Lei Municipal nº 047/97, bem como ao pagamento dos valores retroativos, devidamente corrigidos.

Em suas razões recursais, alega preliminarmente a nulidade de citação para contestação e, no mérito, a inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/97 aos servidores da educação, a inconstitucionalidade do art. 22, ª1º da referida lei e a inexistência de regulamentação da avaliação de desempenho, pelo que requer o provimento recursal para reforma da sentença.

Em contrarrazões, o SINTEPP rebate os argumentos da apelação, defendendo a plena aplicabilidade da legislação municipal, sustentando a regularidade da progressão e requerendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da citação. A alegação não merece acolhimento, tendo em vista que a sentença declarou a revelia do Município, mas ressaltou que não seria aplicada a presunção de veracidade dos fatos no presente caso. Em outras palavras, a revelia foi mitigada, não sendo atribuído o seu efeito material.

A controvérsia meritória dos autos cinge-se à obrigação do Município de Alenquer em conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/97 aos servidores da educação, nos termos reconhecidos na sentença de primeiro grau.

Incialmente, afasto a alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 ante a existência de lei específica, nº 1.186/2020.

O direito municipal invocado pelo apelante não restou devidamente comprovado, uma vez que não foi juntado aos autos o teor ou a vigência da Lei nº 1.186/2020. Além disso, em consulta ao portal de transparência do município de Alenquer (https://alenquer.pa.gov.br/transparencia/leis-municipais-vigentes/), verifico que a referida norma não consta entre as leis municipais vigentes, tornando, assim, inviável a análise do argumento apresentado.

A Lei Municipal nº 047/97, que estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, possui previsão clara e expressa sobre o direito à progressão horizontal por tempo de serviço.

Nos termos da referida norma, a cada dois anos de efetivo exercício, é garantido o acréscimo de 2% ao vencimento-base do servidor pela progressão horizontal por antiguidade.

Ausente regulamentação específica para a avaliação de desempenho, a progressão funcional horizontal por merecimento será implementada de forma livre, devendo ocorrer com base exclusivamente no critério temporal de dois anos de efetivo exercício.

Nesse sentido, destaco trecho da manifestação ministerial, à qual me alio integralmente:

“Além disso, em se tratando da progressão por merecimento, a qual não houve a regulamentação por parte do chefe do Poder Executivo, é necessário que incialmente haja a regulamentação dessa forma de progressão, razão pela qual a sentença foi no sentido de condenar o Município Apelante a praticar os atos administrativos necessários à regulamentação da avaliação de desempenho necessária à progressão funcional por merecimento, razão pela qual o decisum não merece reforma.”

O Município não apresentou qualquer elemento probatório capaz de afastar os direitos dos servidores à progressão funcional, nem mesmo conseguiu demonstrar que tais direitos estivessem condicionados a requisitos adicionais que não foram observados pelo Sindicato apelado.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL N° 47/1997. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. PEDIDO DE REFORMA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR JULGAMENTO ANTECIPADA DA LIDE. FAZENDA PÚBLICA REVEL. AFASTADA. APRECIAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Afastada a preliminar de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, quando há elementos probatórios suficientes para apreciação do pedido, não se aplicando os efeitos da revelia.

2. Rejeitada a alegação de ocorrência de prescrição trata de relação de trato sucessivo de caráter alimentar, devendo, portanto, ser afastada, resultando apenas no alcance apenas nas prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

3. Mantida a sentença diante da comprovação da parte autora do direito a progressão funcional por antiguidade e por merecimento, de forma automática, especialmente, para os casos de merecimento que o Município não estabeleceu regulamentação.

4. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 09/04/2024)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2024